Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749432-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VICENTE MARTINS AGRAVADO: SERGIO COSTA PACHECO, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS em face de SERGIO COSTA PACHECO e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0732754-18.2019.8.07.0001 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Que apesar de não ser pobre, passa por um momento de dificuldade em razão de doença na família. Ao final, pede seja concedida a tutela de urgência, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Analisando os documentos acostados aos autos, conforme bem salientou o Juízo de origem, não é possível concluir que o agravante faça jus ao beneficício da gratuidade de justiça. Por essa razão, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Não obstante, em razão do art. 101, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento do presente recurso. Advirto o agravante que, em caso de improvimento, as custas todas as custas deverão ser recolhidas, sob pena de extinção dos autos, nos termos do art. 102, caput e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo prolator da decisão. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 15:00:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador